Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005707-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CETINA DA SILVA HERMOGES - CPF: 632.686.711-87 (APELANTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BRENNER CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 51.491.615/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL, MORAL. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DO FEITO INVIÁVEL. QUITAÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO RÉU REMANESCENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A transação não abrangeu o corréu sendo necessária a interpretação restritiva, nos termos do artigo 843 do Código Civil, não se aplicando a disposição do artigo 844, §3o do mesmo Código, o que impõe o prosseguimento do feito com relação ao réu remanescente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005707-83.2024.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: CETINA DA SILVA HERMOGES

APELADO: BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CETINA DA SILVA HERMOGES contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c dano material, moral ajuizada em face de BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou extinto o feito art. 487, III, b, do CPC, diante do
acordo homologado aproveitar ao corréu.

A apelante sustenta que o referido acordo foi tão somente entre ela e o requerido, BANCO SANTANDER S.A, não contemplando o apelado, BRENNER CONSIGNADO LTDA (GO CONSIGNADOS); mesmo que o contrato tenha sido cancelado pelo primeiro requerido, BANCO SANTANDER S.A, e o mesmo pagou mediante acordo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resta consignar que a presente lide trata de um valor bem maior; o acordo não foi na integralidade do valor da causa, resumindo, foi cancelado o contrato no valor de R$ 33.264,00 (Trinta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais), e mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em indenização, totalizando o valor de R$ 38.264,00 (Trinta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais); o valor total da causa é de R$ 63.600,00 (Sessenta e três mil e seiscentos reais), portanto, resta responder solidariamente o apelado ao valor de R$ 25.336,00; por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito em relação a parte BRENNER CONSIGNADO LTDA (GO CONSIGNADOS).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CETINA DA SILVA HERMOGES contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c dano material, moral ajuizada em face de BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou extinto o feito art. 487, III, b, do CPC, diante do
acordo homologado aproveitar ao corréu.

A insurgência recursal da apelante consiste no prosseguimento do feito com relação a apelada
BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por não ter participado do acordo celebrado entre ela e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., haja vista que não houve quitação total da dívida, não podendo se invocar a responsabilidade solidária para extinguir o feito.

Acerca do assunto, verifica-se que a parte apelante celebrou acordo com o Banco Bradesco para cancelamento do contrato em discussão e pagamento de indenização por dano moral, em R$ 5.000,00.

A apelante argumenta que o valor pleiteado na inicial não condiz com o acordo, de modo que o feito deve prosseguir para buscar a indenização devida pela parte apelada.

Assim, a transação não abrangeu o apelado sendo necessária a interpretação restritiva, nos termos do artigo 843 do Código Civil, não se aplicando a disposição do artigo 844, §3o do mesmo Código, o que impõe o prosseguimento do feito com relação ao réu remanescente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS RÉUS - HOMOLOGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO RÉU REMANESCENTE - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO FEITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - RECUSA INJUSTIFICADA NA ASSINATURA DE DOCUMENTAÇÃO - SUPRIMENTO JUDICIAL - MULTA CONTRATUAL - NÃO APLICAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Tendo o acordo sido celebrado somente com um dos réus, deve o feito prosseguir em relação ao réu remanescente. O art. 1.013, §3o do CPC permite ao Tribunal, nas hipóteses em que o feito estiver em condições de imediato julgamento, aplicar a teoria da causa madura e julgar a ação sem a necessidade de retorno dos autos à comarca de origem. Sendo a incidência de multa prevista somente em caso de rescisão do contrato, incabível a condenação da parte ré ao pagamento da penalidade quando há manutenção da avença. Transtornos decorrentes do descumprimento contratual são consequências naturais do risco inerente a qualquer negócio jurídico, sem, contudo, constituir dano moral passível de indenização.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0223.15.000398-4/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS RÉUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO HOMOLOGADO. Quando o acordo homologado em juízo for celebrado apenas entre a parte autora e um dos litisconsortes passivos, o feito deve prosseguir, evidentemente, quanto aos demais réus.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.15.015158-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2017, publicação da súmula em 10/11/2017)

“
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – Pretensões declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória de dano moral julgadas procedentes – Solidariedade entre o agente financeiro e a revendedora reconhecida – Acordo celebrado com o Banco que não aproveita ao codevedor que continua obrigado pelo restante do débito – Inteligência dos artigos 275 e 277, do Código Civil – Sentença mantida – Apelação não provida
. (TJSP;

Apelação Cível 0073354-90.2012.8.26.0114; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2024; Data de Registro: 21/05/2024).

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença para retorno dos autos e prosseguimento do feito com relação a apelada BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a sentença e determino o retorno dos autos para prosseguimento do feito com relação a apelada BRENNER CONSIGNADO LTDA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024